Tribunal: TJES
Processo: 5019575-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019575-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: KONRARLYS RIBEIRO MARTINS e outros

APELADO: MARINETH RIBEIRO MARTINS

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, ajuizada para compelir o ente público à adoção de providências relativas à internação compulsória de paciente com transtornos psiquiátricos e dependência química, com condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de resistência do ente público ao pedido de internação compulsória afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação para tratamento de dependente químico caracteriza procedimento de alta complexidade, de competência do Estado do Espírito Santo, conforme a Portaria SESA nº 90-R/2014.

A internação compulsória somente pode decorrer de determinação judicial, nos termos do inciso III do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

O Estado do Espírito Santo não apresentou resistência ao mérito da pretensão, pois a contestação limitou-se a suscitar preliminares de competência do juízo de origem e ausência de interesse de agir.

O documento juntado aos autos demonstra que o paciente Konrarlys Ribeiro Martins recebeu a internação determinada.

A jurisprudência do TJES reconhece que a ausência de pretensão resistida impede a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

A celeridade no cumprimento da determinação judicial e a ausência de impugnação ao pedido de internação tornam incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A internação compulsória somente pode decorrer de determinação judicial, nos termos do inciso III do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

A ausência de resistência do ente público ao pedido de internação compulsória afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade.

O cumprimento célere da determinação judicial de internação reforça a inexistência de conduta estatal causadora da condenação em honorários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5019575-66.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARINETH RIBEIRO MARTINS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs APELAÇÃO contra a r. Sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
, ajuizada por MARINETH RIBEIRO MARTINS contra o recorrente, que julgou procedente o pedido inicial, extinguiu o feito com resolução do mérito e condenou o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada apenas quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não teria oferecido resistência ao mérito da pretensão autoral. Afirma que a demanda originária buscou a internação compulsória de paciente com transtornos psiquiátricos e dependência química e que o Estado não apresentou contestação de mérito, tampouco interpôs recurso contra a obrigação de fazer propriamente dita, limitando-se à arguição de questões preliminares. Sustenta que não houve negativa formal ou administrativa do tratamento pretendido, de modo que não se poderia reconhecer que tenha dado causa ao ajuizamento da ação. Defende, por isso, a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem recair sobre quem efetivamente provocou a instauração do processo. Aduz, ainda, que a condenação em honorários, em hipóteses de ausência de pretensão resistida, estimula a judicialização desnecessária, sobrecarrega o Poder Judiciário e onera indevidamente a Administração Pública e o Erário.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários de sucumbência.

Muito bem.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que a demanda originária foi proposta com o objetivo de compelir o ente público à adoção de providências relacionadas ao direito à saúde, especificamente quanto à internação compulsória de paciente que, segundo a narrativa constante das razões recursais, apresentava transtornos psiquiátricos e dependência química.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não abrange a obrigação de fazer reconhecida na sentença. O inconformismo recursal restringe-se à condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento de ausência de pretensão resistida e de inexistência de conduta estatal que tenha dado causa concreta ao ajuizamento da demanda.

Pois bem, a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

No caso dos autos, resta claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido, limitando-se a apresentar contestação suscitando preliminares.

Com efeito, por se tratar de internação
compulsória,
a determinação apenas poderá ser concedida pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

Nesse sentido, importa salientar, ainda, que de acordo com o documento (id 19303811) acostado aos autos, o paciente Konrarlys Ribeiro Martins foi devidamente internado.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, eis que na contestação apresentada pelo Ente Estadual apenas questionou a competência do juízo de origem, bem como preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a medida liminar que determinou a internação foi cumprida.

Nesse sentido, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA. 1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do pedido em sede de contestação, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.